Tribunal: TJDFT
Processo: 0734763-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734763-16.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: JOSÉ LÚCIO TEIXEIRA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SÁUDE. LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA. RECUSA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ROL DE PROCEDIMENTOS E TRATAMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM FIXADO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1. Os planos e seguros de saúde privados estão obrigados a fornecer os medicamentos de que necessita o paciente, conforme prescrição do médico assistente. 2. Não cabe ao plano de saúde negar o tratamento prescrito ao segurado sob o argumento de que não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual, já que a escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico. 3. A demora em autorizar o tratamento de doença grave e que pode levar o paciente à morte, provocando ansiedade, preocupação e aflição que foge das atribulações comuns na vida em sociedade gera danos morais indenizáveis. 4. O arbitramento da indenização por dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. 5. Verificado que a parte sucumbente atua na modalidade autogestão, o valor atribuído à causa é elevado, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 6. Levando-se em consideração o moderado número de atos processuais praticados e tendo em conta que o feito tramitou por curto prazo, os honorários advocatícios arbitrados por equidade devem ser mantidos. 7. Apelações conhecidas. Parcialmente provida a interposta pelo Autor e não provida a Apelação da parte ré. Unânime. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, inciso VII, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, asseverando que não pode ser compelida a fornecer medicamento que não se encontra inserido no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), porquanto entende que este não é meramente exemplificativo; e b) artigos 186, 187, 188, 421, 422, 927 e 944, todos do Código Civil, ao argumento de inexistência de dano moral a ser indenizado, em face da negativa da operadora do plano de saúde em custear tratamento médico com base em previsão contratual que exclui a cobertura do medicamento pleiteado, sob pena de enriquecimento sem causa do ora recorrido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID 27199508). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 10, inciso VII, e 12, ambos da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027